Tribunal: TJSP
Processo: 1010274-32.2022.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
r no 948/2018) prevendo a possibilidade de recolhimento na modalidade de ISS-fixo para o optante do Simples Nacional – Declaração de constitucionalidade da lei municipal pelo Órgão Especial do Tribunal do TJSP – Caráter dúplice da representação de inconstitucionalidade – Posterior julgamento do RE no 970.821/RS com repercussão geral pelo STF reconhecendo a impossibilidade de adoção do regime híbrido – Coisa julgada e relação jurídico-tributária de trato continuado – Temas de Repercussão Geral no 881 e 885 julgados pelo STF – Interrupção automática dos efeitos da coisa julgada na representação de inconstitucionalidade julgada pelo Órgão Especial do Tribunal do TJSP – Possibilidade de exigência do ISS a partir do trânsito em julgado do RE no 970.821/RS, observados os princípios da irretroatividade e anterioridade – Contribuintes e Fisco devem observar a decisão do STF a partir de seu trânsito em julgado – Impossibilidade de adoção de regime híbrido – Declaração de inexigibilidade dos débitos – RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1010274-32.2022.8.26.0132; Relator (a): Henrique Harris Júnior; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Catanduva - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2023; Data de Registro: 05/10/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Henrique Harris Júnior

Comarca:

Catanduva

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/09/2023

Data de publicação:

05/10/2023

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária – ISS – Município de Catanduva – Sociedade de advogados – Opção pelo Simples Nacional – Existência de lei municipal (Lei Complementar no 948/2018) prevendo a possibilidade de recolhimento na modalidade de ISS-fixo para o optante do Simples Nacional – Declaração de constitucionalidade da lei municipal pelo Órgão

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária – ISS – Município de Catanduva – Sociedade de advogados – Opção pelo Simples Nacional – Existência de lei municipal (Lei Complementar no 948/2018) prevendo a possibilidade de recolhimento na modalidade de ISS-fixo para o optante do Simples Nacional – Declaração de constitucionalidade da lei municipal pelo Órgão Especial do Tribunal do TJSP – Caráter dúplice da representação de inconstitucionalidade – Posterior julgamento do RE no 970.821/RS com repercussão geral pelo STF reconhecendo a impossibilidade de adoção do regime híbrido – Coisa julgada e relação jurídico-tributária de trato continuado – Temas de Repercussão Geral no 881 e 885 julgados pelo STF – Interrupção automática dos efeitos da coisa julgada na representação de inconstitucionalidade julgada pelo Órgão Especial do Tribunal do TJSP – Possibilidade de exigência do ISS a partir do trânsito em julgado do RE no 970.821/RS, observados os princípios da irretroatividade e anterioridade – Contribuintes e Fisco devem observar a decisão do STF a partir de seu trânsito em julgado – Impossibilidade de adoção de regime híbrido – Declaração de inexigibilidade dos débitos – RECURSO PROVIDO.